Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-13.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS EVOCADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PARA PARTE EMBARGANTE, ORA RECORRENTE- ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Documentos juntados em impugnação aos embargos sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS EVOCADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PARA PARTE EMBARGANTE, ORA RECORRENTE- ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Documentos juntados em impugnação aos embargos sem oportunidade para que a parte embargante se manifestasse a respeito. Violação do contraditório e ampla defesa, inobservância do disposto no art. artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Documentos evocados nas razões de decidir. Sentença anulada. Recurso provido.